Tribunal: TJMT
Processo: 1014849-69.2024.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014849-69.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SILVIA SOARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 890.986.091-04 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TANGARÁ DA SERRA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO ANTERIOR À INVESTIDURA EM CARGO EFETIVO. DIREITO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O tempo de serviço prestado ao município, sob qualquer regime deve ser integralmente computado para fins de concessão do adicional por tempo de serviço, conforme previsto no artigo 290 da Lei Complementar Municipal nº 006/1994.

Nos termos do artigo 179 da referida lei, o adicional por tempo de serviço é devido a partir do ingresso efetivo no cargo público de provimento efetivo, não se estendendo de forma retroativa.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer combinada com cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

No caso, a parte autora sustenta que ocupa cargo efetivo, no qual tomou posse em 06/09/2021. Aduz que, anteriormente a sua aprovação, já prestava serviço a Administração Pública por meio de contrato, razão pela qual requer

que sejam calculados os vínculos anteriores à sua nomeação, bem como requer o pagamento retroativo das diferenças não pagas sobre o referido adicional.

A recorrente interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de nulidade dos contratos temporários, a averbação do tempo de serviço prestado anteriormente à sua nomeação em cargo efetivo e o pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço.

Inicialmente, quanto à preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo Município recorrido, observo que a ação foi ajuizada em novembro de 2024, de modo que eventuais créditos anteriores a novembro de 2019 estariam prescritos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Contudo, considerando que a pretensão da recorrente envolve o reconhecimento do direito à averbação do tempo de serviço prestado anteriormente à sua nomeação em cargo efetivo, para fins de adicional por tempo de serviço, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

No mérito, a controvérsia cinge-se em definir se a recorrente faz jus à averbação do tempo de serviço prestado ao Município recorrido, mediante contratos temporários e cargo comissionado, anteriormente à sua nomeação em cargo efetivo, para fins de adicional por tempo de serviço, bem como ao pagamento retroativo das diferenças não pagas.

A parte autora, atualmente servidora efetiva dos quadros do ente municipal, pugna pela averbação do tempo de serviço relativo a contrato temporário mantido no período de 01/07/2016 a 30/06/2018, 02/12/2019 a 03/05/2021, 01/06/2021 a 06/09/2021 para fins de concessão do adicional por tempo de serviço, direito previsto aos servidores efetivos.

A Lei Complementar Municipal n. 06/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos de Tangará da Serra) dispõe o seguinte:

Art. 179 O Adicional por tempo de serviço é devido ao servidor, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício, até a data em que o servidor protocolar o pedido de aposentadoria, que não ultrapassará os limites fixados na Lei Orgânica do Município.

[...]

Art. 290 O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.

Diante disso, faz jus o servidor municipal que prestou serviço por meio de contrato temporário ao município, anterior ao ingresso no quadro funcional efetivo, a averbação do tempo de serviço prestado sob a forma de contratação.

Aliás, esse é o entendimento da e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/1994 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000925-25.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/1994 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”.

2. O servidor ocupante de função pública em razão de contrato administrativo por tempo determinado é filiado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na forma do art. 40, parágrafo 13º, da CF/88.

3. Contudo, caso referido servidor seja empossado em cargo efetivo, passando a integrar o Regime Próprio, na forma do caput do citado dispositivo, lhe é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, na forma do parágrafo 9º do art. 201 do Texto Constitucional.

4. Recurso conhecido e improvido.

5. Sentença mantida.

(N.U 1001791-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MÚNICIPIO POR CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS FUNCIONAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 290 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 006/1994. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Ocorrendo o pedido/protocolo administrativo, interrompe-se o prazo prescricional. 2- O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”. 3- Sendo o contrato válido, o direito a adicional por tempo de serviço público é de natureza eminentemente administrativa. Assim, se o único requisito previsto em lei é o implemento do tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, o benefício será devido ao servidor relativamente ao período anterior a sua nomeação em virtude de concurso público, e no qual prestou serviços como contratado.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1007935-23.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/1994 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”.

(N.U 1011005-48.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Todavia, no que diz respeito ao direito ao pagamento retroativo do adicional de tempo de serviço, tal pretensão não merece prosperar.

Isso porque, nos termos no artigo 179 da Lei Complementar Municipal nº 6/1994, o adicional por tempo de serviço é devido por ano de efetivo exercício, ou seja, somente após o início efetivo da carreira pública.

Nesse sentido já decidiu a e. Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. MOTORISTA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO. MÉRITO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE FGTS. POSTERIOR INGRESSO EFETIVO DO SERVIDOR. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE.
RECEBIMENTO RETROATIVO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 179, §1º DA LEI COMPLEMENTAR 6/1994.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE ADROALDO PIRES CARVALHO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA PARCIALMENTE PROVIDO. INCLUSÃO DE LEI DIVERSA NO ÀCORDÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE PARA ALTERAR O ARTIGO DE LEI NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000482-40.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Nesse sentido, a recorrente faz jus à averbação do tempo de serviço prestado ao Município recorrido nos períodos de 01/07/2016 a 30/06/2018, de 02/12/2019 a 03/05/2021 e de 01/06/2021 a 06/09/2021, para fins de adicional por tempo de serviço, mas não ao pagamento retroativo desse adicional relativo ao período anterior à sua nomeação em cargo efetivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o Município recorrido proceda à averbação do tempo de serviço prestado pela recorrente nos períodos de 01/07/2016 a 30/06/2018, de 02/12/2019 a 03/05/2021 e de 01/06/2021 a 06/09/2021, para fins de adicional por tempo de serviço, mantendo a improcedência quanto ao pedido de pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço relativo ao período anterior à nomeação da recorrente em cargo efetivo.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026